Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-17.2021.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009353-17.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GEVAL SOUZA DA ROCHA - CPF: 340.220.071-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLENE AMELIA SALVINO - CPF: 779.133.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (
STALKING
) CONTRA MULHER NO ÂMBITO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFE
TO
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS INDICIÁRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO. ERRO MATERIAL NA ESPÉCIE DE PENA (DETENÇÃO, EM VEZ DE RECLUSÃO) CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a qual o condenou, como incurso no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal (perseguição contra mulher), à pena de 1 (um) ano de
detenção
e 124 dias-multa, em regime inicial aberto, bem como o absolveu da imputação de ameaça (art. 147 do CP).
O Apelante
requer absolvição por insuficiência probatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de perseguição;

(
ii
) verificar a necessidade de correção, de ofício, do erro material relativo à espécie de pena (detenção x reclusão).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar, constatando-se que seu depoimento coerente é corroborado por boletim de ocorrência, termos de representação e relatório policial, os quais comprovam autoria e materialidade do delito.

Caracteriza-se a habitualidade típica: três atos intimidatórios sucessivos (12, 16 e 17 de outubro de 2021) restringem a liberdade e afetam a integridade psicológica da ofendida, preenchendo os elementos do art. 147-A do Código Penal.

Afasta-se a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não subsistem dúvidas razoáveis sobre os fatos e a autoria.

Corrige-se, de ofício, o erro material constante da sentença, substituindo-se a pena de detenção por reclusão, espécie prevista no art. 147-A do Código Penal, sem alteração do
quantum
ou do regime inicial, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por boletim de ocorrência, termos de representação e relatório policial, basta para comprovar autoria e materialidade do crime de perseguição (art. 147-A do CP) praticado em contexto de violência doméstica e familiar.

A reiteração de atos intimidatórios, ainda que em curto intervalo de tempo, satisfaz o requisito de habitualidade exigido pelo art. 147-A do Código Penal.

O Tribunal pode corrigir, de ofício, erro material na espécie de pena fixada em primeiro grau, sem necessidade de anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147-A, caput e § 1º, II; 33, § 2º, “c”; 44; 59; 387, §§ 1º e 2º; 386, VII. CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 20.02.2024; STJ, REsp n.º 943.823/RS; TJMT, N.U 1002940-64.2021.8.11.0013, j. 28.04.2025; TJMT, N.U 1006134-38.2022.8.11.0013, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1001161-12.2023.8.11.0011, j. 16.05.2025; TJMT, N.U 0001883-69.2019.8.11.0022, j. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em 08 de maio de 2025(ID. 291773436 de 2º grau), por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (ID. 291773433 e 291773434 de 2º grau), que o condenou nos autos da Ação Penal nº 1009353-17.2021.8.11.0006 pela prática do crime tipificado no artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 1ano de detenção, em regime aberto, e 124
dias multa
, sendo absolvido da imputação de ameaça (art.147 c/c art.61,II,“f”, do Código Penal).

A denúncia foi oferecida em 12deagostode2022 (ID291772896de2ºgrau), embasada no
Inquérito Policial nº75.4.2021.35647 e instruída, entre outros, pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência nº

2021.270404 (ID291772877de2ºgrau); Termo de Representação Criminal nº

2021.16.365527 (ID291772879de2ºgrau);

Termo de Depoimento nº

2021.8.159934
(ID291772880de2ºgrau);
Termo de Declaração da vítima nº 2021.8.159921(ID. 291772878 de 2º grau)
e Relatório Policial nº

2021.7.48349 (ID291772885de2ºgrau).

O
Parquet
estadual imputou ao denunciado a prática dos delitos previstos no artigo147 c/c artigo61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, e no artigo147
A, §1º, inciso II, do mesmo diploma, com a incidência das disposições da Lein.º11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nos seguintes termos em itálico:

Consta no incluso caderno informativo que, no mês de outubro de 2021, em diversas ocasiões, notadamente na data de 12 de outubro de 2021, em horário indeterminado, na residência localizada na Avenida Santos Dumont, n.º 300, Bairro DNER, na data 16 de outubro de 2021, no período noturno, no Baile Sabiá, e data 17 de outubro de 2021, por volta das 15h40min, no Baile Regis
Curu
, todos nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
(G. S. R.)
,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, perseguiu reiteradamente a vítima

(
M
.
A
.
S
.)
,
sua ex-namorada, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, bem como, na data de 12 de outubro e 2021, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe “eu quero mais que você morra, eu vou matar esse rapaz e eu vou matar você também”, condutas perpetradas contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares”
.

A
denúncia

foi recebida
em 16 de agosto de 2022 (ID. 291772898 de 2º grau)
.

A audiência de instrução e julgamento
realizada
em 18defevereirode
2025, ocasião
em que foi
t
o
mado
depoimento da vítima, desistência das testemunhas
homologada, revelia decretada
, nos termos do artigo367 do Código de Processo Penal (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID291773426de2ºgrau).

O Ministério Público Estadual apresentou memoriais em 25defevereirode2025 (ID291773429de2ºgrau), requerendo parcial
procedência
o pedido inserto na denúncia, a fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo147
A, §1º, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lein.º11.340/06),
aplicando-lhe
as penas necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes, bem assim
absolvendo o
da prática do delito descrito no
artigo147, caput, c/c artigo61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em memoriais apresentados em 10deabrilde2025 (ID291773432de2ºgrau), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em favor do réu, expôs, de forma sintética:

Crime de ameaça (art.147 do Código Penal) – Requereu a absolvição, em consonância com o parecer ministerial, diante da inexistência de provas firmes produzidas em juízo (art.155 do CPP) e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Crime de perseguição (art.147
A, §1º, II, do Código Penal) – Pleiteou a absolvição,
sustentando que
a acusação se ampara unicamente na palavra da vítima;
que
os eventos de 12, 16 e 17 de outubro de 2021 não foram corroborados por testemunhas em juízo, e, não se tratando de fato ocorrido em clandestinidade, a palavra isolada da ofendida
mostrasse
insuficiente para embasar condenação.

Agravante do art.61,II, “f”, do Código Penal – Subsidiariamente, solicitou seu afastamento para evitar
bis in idem
, argumentando que o rito especial da Lein.º11.340/2006 já pressupõe a mesma circunstância.

Encerrou com os seguintes requerimentos
:

a) Absolvição com fundamento no art.386,VII,CPP;

b) Caso
mantida
condenação, desconsideração da agravante do art.61,II, “f”,CP;

c) Fixação de regime inicial aberto;

d) Direito de recorrer em liberdade;

e) Intimação pessoal do assistido para manifestação sobre eventual recurso.

A sentença foi prolatada em 15deabrilde2025 (ID291773434de2ºgrau). O Juízo julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo o acusado do crime de ameaça (art.147 c/c art.61,II, “f”, ambos do Código Penal), por inexistirem provas concretas de autoria e, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, aplicou o art.386,VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao delito de perseguição (art.147
A, §1º,II, do Código Penal),
fixou-se
a pena definitiva em 1(um) ano de detenção e 124(cento e vinte e quatro)
dias multa
, a
ser cumprida em regime aberto, nos termos do art.33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Diante do
quantum
aplicado e por não alterar o regime inicial,
deixou-se
de proceder à detração prevista no art.387, §2º, do Código de Processo Penal,
facultando-se
ao Juízo da Execução eventual apuração.

Negou
s
e a substituição da pena (art.44, Código Penal), em consonância com a Súmula588 do STJ. Embora cabível a suspensão condicional da pena (art.77, Código Penal),
entendeu-se
ser mais gravosa ao réu, razão pela qual não foi aplicada.

Com fundamento no art.387, §1º, do Código de Processo Penal e considerando o regime aberto fixado,
assegurou-se
ao réu o direito de apelar em liberdade, ausentes os requisitos dos
arts
.312 e313 do mesmo diploma para a decretação da prisão preventiva. Por fim,
condenou-se
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art.804 do Código de Processo Penal.

Em razões recursais apresentadas

em 04dejulhode2025 (ID291773442de2ºgrau), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em favor do réu, sustentou a reforma da sentença a fim de
absolvê-lo
do crime de perseguição (art.147
A, §1º,II, do Código Penal). Alegou que a condenação
amparou-se
exclusivamente na palavra da vítima, sem confirmação por testemunhas presenciais em juízo, o que torna insuficiente o conjunto probatório à luz do art.201 do Código de Processo Penal, uma vez que os fatos não ocorreram em clandestinidade.

Ressaltou que o
apelante
negou a autoria em interrogatório policial e que nenhuma testemunha foi ouvida em juízo, permanecendo dúvidas insanáveis que impõem a absolvição, nos termos do art.386,VII, do Código de Processo Penal e do princípio do
indubioproreo
.

Dessa forma, requer o apelante que o presente recurso seja conhecido e processado, para que, ao final, seja provido, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolvê-lo do delito de perseguição, por ausência de prova segura de sua culpa, nos termos do art.386,VII, do Código de Processo Penal.

Em 06dejunhode2025, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID291773444de2ºgrau), pugnando pelo conhecimento do recurso, porém pelo seu improvimento, com a consequente manutenção integral da sentença, em apertada síntese, pelos seguintes fundamentos:

a)
Materialidade
– Restou devidamente comprovada pelo Inquérito Policial nº560/2021, pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima colhidas na esfera policial e em juízo, bem como pelos depoimentos de testemunhas e informantes em sede inquisitiva;

b)
Autoria

– Igualmente demonstrada pelas provas constantes dos autos, evidenciando que o réu é o autor do delito previsto no art.147
A, §1º, II, do Código Penal, sem margem a dúvidas, sobretudo em razão da coerência dos relatos da vítima prestados na Delegacia de Polícia e em juízo.

Em parecer datado de 08dejulhode2025 (ID298263388de2ºgrau), a
Procuradoria-geral
de Justiça, por intermédio do
doutor
Alexandrede Matos Guedes
, opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:

Materialidade – Comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas/informantes constantes do Inquérito Policial n.º560/2021.

Autoria – Demonstrada pela coerência do relato da vítima, confirmado nas esferas policial e judicial
.

Valor probatório da palavra da vítima –
Destacou-se
que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, o depoimento da ofendida assume especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova.

Por fim, diante do temor efetivamente causado à vítima,
requereu-se
a manutenção integral da condenação,
afastando-se
a pretensão absolutória do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo147
A do Código Penal, incluído pela Lein.º14.132/2021, tipifica o crime de perseguição
,
conhecido como
o
stalking
. O legislador descreveu a conduta daquele que, reiteradamente e por qualquer meio, passa a seguir ou vigiar a vítima,
ameaçando-lhe
a integridade física ou psicológica,
restringindo-lhe
a locomoção ou
perturbando-lhe
a esfera de liberdade e privacidade. A redação legal evidencia que a reiteração dos atos e o dolo do agente são suficientes para a configuração do delito, dispensando qualquer resultado naturalístico.

A pena cominada é de reclusão de
6
meses a
2
anos, além de multa, podendo ser aumentada de metade se a perseguição for dirigida a criança, adolescente, idoso ou mulher, ou se praticada em concurso de pessoas ou com emprego de arma.
Destaca-se
que as penas previstas neste artigo
se aplicam
sem prejuízo daquelas correspondentes à violência.
Além disso, s
omente se procede mediante representação
.

A consumação prescinde da ciência da vítima: o delito
perfaz-se
tão logo estejam presentes os elementos objetivos do tipo, a saber: (i) prática reiterada de condutas persecutórias; (
ii
) utilização de qualquer meio; e (
iii
) ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, restrição de sua locomoção ou perturbação/invasão de sua liberdade ou privacidade. A infração subsiste enquanto persistirem os atos persecutórios, cessando apenas por interrupção voluntária ou intervenção externa. As causas de aumento do §1º incidem quando configuradas, sem alterar a estrutura típica do caput. O bem jurídico protegido é a liberdade, violada pela conduta objetiva do agente, bastando sua aptidão concreta para causar dano.

Segundo o doutrinador
Cleber Masson, o
stalking
configura
como perseguição obsessiva ou contumaz, materializada por contatos forçados, indesejados e repetitivos, aptos a lesar a privacidade, a rotina e a autodeterminação da vítima.
E
delito formal, habitual e de consumação antecipada, pois se basta na reiteração dos atos, dispensando qualquer resultado lesivo. Uma aproximação isolada não o caracteriza, já que o tipo penal exige conduta sistemática, constante e reiterada. A pena básica é de
6
meses a
2
anos de reclusão, além de multa, podendo ser majorada de
1/2
nas hipóteses previstas no §1º, aplica
cumulativamente às sanções relativas à violência eventualmente praticada. A ação penal é pública condicionada à representação,
mantendo-se
o caráter de menor potencial ofensivo da figura simples. (MASSON,
Direito Penal – Parte Especial
, v.2, 2023).

Para Guilherme de Souza Nucci, a revogação do artigo65 da
Lei das Contravenções Penais
(
Decreto-
l
ei
n
º 3.688
/
194
1) e sua substituição pelo art.147
A do Código Penal conferiram tratamento mais efetivo às condutas reiteradas de perseguição. O novo tipo penal protege qualquer pessoa, e não apenas mulheres, contemplando cinco modalidades de lesão: ameaça física, ameaça psicológica, restrição de locomoção, invasão ou perturbação da liberdade ou da privacidade. O emprego do verbo “perseguir”, qualificado pelo advérbio “reiteradamente”, evidencia tratar

se de crime habitual; assim, duas ou mais condutas são suficientes, desde que indiquem padrão intimidatório capaz de lesar a liberdade da vítima. Nucci assinala, por fim, que
a bem jurídica liberdade
permanece violado enquanto persistirem os atos persecutórios, cessando o crime apenas com a interrupção efetiva da conduta
(NUCCI, Guilherme deSouza.
Manual de direito penal: volume único.
19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023)

Não havendo questões prejudiciais ou preliminares,
vamos
à análise do mérito.

A materialidade do crime
perseguição
, restou devidamente comprovada,
conforme demonstrado pelo

Boletim de Ocorrência nº2021.270404 (ID291772877de2ºgrau); Termo de Representação Criminal nº

2021.16.365527 (ID291772879de2ºgrau); Termo de Depoimento nº

2021.8.159934 (ID291772880de2ºgrau);

Termo de Declaração da vítima nº 2021.8.159921(ID. 291772878 de 2º grau)

e Relatório Policial nº

2021.7.48349 (ID291772885de2ºgrau)
bem como pelas demais provas constantes nos autos nº
1009353-17.2021.8.11.0006

A autoria do crime de perseguição se revela, igualmente, inequívoca,
conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, especialmente pelo depoimento da vítima (ID.291773424de2ºgrau), cuja síntese será apresentada a seguir:

Declarou estar separada do réu, o qual não aceitava o término do relacionamento e passou a
prossegui-la
reiteradamente,
cerceando lhe
a liberdade de ir e vir,
obrigando-a

a
alterar sua rotina e a buscar proteção policial.

Relatou que, em 12deoutubrode2021, na residência situada na Avenida Santos Dumont, n.º300, Bairro DNER, enquanto participava de um almoço, o réu ingressou pelo fundo do quintal, tentou adentrar o imóvel, iniciou discussão e luta corporal com um jovem presente e proferiu diversas ofensas. Reconheceu ter havido ameaça, embora não se recordasse das palavras exatas.

Narrou que, em 16deoutubrode2021, ao
se
deslocar
de automóvel com a prima após deixar o Baile Sabiá, foi seguida pelo réu em uma motocicleta por diversas ruas; este se ocultava sempre que tentavam
identificá-lo
, circunstância que lhe causou receio e sensação de restrição de liberdade.

Afirmou que, em 17deoutubrode2021, no Baile Regis
Curu
, enquanto seu veículo permanecia estacionado em frente ao local, o réu lançou sobre ele um líquido posteriormente identificado como
Qboa
. Um transeunte reconheceu a motocicleta vermelha do réu e confirmou o fato perante a autoridade policial. Intimidada, a vítima dirigiu-se à delegacia para registrar a ocorrência.

Por fim, informou que, meses após os fatos, reatou o relacionamento com o réu; atualmente convivem em residências distintas e, desde então, não houve novos episódios de perseguição.

Neste sentido, reconhecidas a materialidade e a autoria delitivas, o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado, conforme se verifica nos seguintes julgados:

Ementa: Direito processual penal e direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Crime de perseguição (
stalking
) por motivação de gênero. Palavra da vítima corroborada por provas orais. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de perseguição cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 147-A, § 1°, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) definir se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP); (
ii
) estabelecer se a conduta do apelante é típica e dolosa, nos termos exigidos pelo tipo penal.

III. Razões de decidir

3. O crime de perseguição exige conduta reiterada que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, restrinja sua locomoção ou perturbe sua liberdade ou privacidade, sendo
suficiente que o agente atue com consciência e vontade de praticar os atos descritos no tipo penal, não sendo necessária a intenção específica de causar dano emocional.

4. A prova oral, especialmente o depoimento da vítima, revela que o recorrente, inconformado com o fim do relacionamento, passou a persegui-la, ameaçá-la e invadir sua esfera de privacidade, utilizando inclusive os filhos como pretexto para reiterados contatos, além de mencionar a existência de múltiplas medidas protetivas em seu desfavor, tanto no Pará quanto em Mato Grosso. 5. A narrativa da vítima é coerente, detalhada e corroborada por prova oral de autoridade policial e registros policiais anexados aos autos, o que confere alta credibilidade à sua versão, conforme entendimento consolidado da jurisprudência quanto à relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica.

6. O dolo resta caracterizado diante da conduta deliberada do apelante em manter contato reiterado e perturbador com a vítima, com histórico de agressões físicas e psicológicas, não havendo qualquer elemento capaz de afastar a tipicidade ou excluir a culpabilidade.

7. A alegação de eventual reatamento do relacionamento entre as partes não descaracteriza os fatos anteriores que motivaram a denúncia e a condenação, tampouco é apta a infirmar o conjunto probatório que sustenta a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147 e 147-A, § 1º, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20/02/2024,
DJe
23/02/2024; TJMT, N.U 1002940-64.2021.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28/04/2025,
DJe
30/04/2025; TJMT, N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19/02/2020,
Dje
28/02/2020.

(N.U 1006134-38.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que condenou o apelante como incurso no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da fixação de indenização por danos morais à vítima. A defesa pleiteou a
absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória e inexistência de habitualidade das condutas, e, subsidiariamente, requereu a isenção de custas, o afastamento da indenização e a readequação da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as condutas do réu caracterizam o delito de perseguição (art. 147-A do Código Penal); (
ii
) avaliar se a condenação pode ser mantida diante da alegada ausência de dolo e da suposta inexistência de habitualidade; (
iii
) verificar a adequação da pena e dos demais consectários legais; e (
iv
) decidir sobre a legalidade da fixação da indenização por danos morais e da imposição das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos é robusta e harmônica, composta por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de representação, relatório fotográfico, apreensão de objeto perfurocortante e testemunhos que confirmam as condutas reiteradas e intimidatórias do réu.

4. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas, demonstra perseguição contínua, com abordagens verbais, vigilância, invasão de espaço residencial, insultos de cunho sexual e danos materiais, afetando significativamente a liberdade e o bem-estar psicológico da ofendida.

5. A habitualidade das condutas, exigência típica do art. 147-A do Código Penal, resta configurada pela insistência reiterada do réu em interações não consentidas, inclusive após recusa explícita da vítima.

6. O dolo do agente se evidencia pela continuidade das perseguições, apesar das negativas, pela invasão de domicílio e pelas expressões possessivas e sexistas.

7. A majorante prevista no §1º, II, do art. 147-A do Código Penal incide validamente, por se tratar de violência motivada pela condição de sexo feminino da vítima, com conteúdo misógino e discriminatório, expresso por falas que revelam lógica de dominação e apropriação da mulher.

8. A fixação da indenização mínima em um salário-mínimo, com base no art. 387, IV, do CPP, está devidamente fundamentada, respeita o contraditório e a ampla defesa, e se revela proporcional ao dano causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Configura o crime de perseguição (art. 147-A do CP) a conduta reiterada de vigilância, aproximação física e intimidação verbal de conteúdo sexual, que cause abalo à liberdade ou integridade psicológica da vítima”.

(N.U 1001161-12.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)
.

Além de estar demonstrado o
1º
substrato do crime, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório

Com
pr
ov
adas autoria e materialidade, conforme
já
grafado, afasto a
tese de
insuficiência de provas.

Importante consignar neste tópico,
vulnerabilidade da mulher em contexto de violência intrafamiliar, impondo

se ao Estado
Ju
iz o dever de
proteger-lhe
a integridade por meio dos instrumentos previstos em lei. Nesse cenário, incumbe ao magistrado examinar cautelosamente todas as particularidades do caso, como procedeu o sentenciante.

No que tange à tese defensiva de aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
—
conforme já consignado existe nos autos provas suficientes de autoria e materialidade, não tendo espaço para esta arguição
, razão pela qual fica rejeitada
.

Analisando detidamente os autos, quanto às dosimetrias das penas aplicadas, observa-se que:

I –

Apelante Brunno Ferreira Mendes
-
Roubo qualificado (
2º
Fato
)
:

1º A pena-base, fixada na primeira fase
,
foi dosada em conformidade com os critérios do artigo59 do Código Penal, observando-se o ordenamento jurídico
.

2° Fase da dosimetria, pena provisória
,
não se verificam circunstâncias agravantes nem atenuantes.

3ª Fase, pena
definitiva, fixada
a pena definitiva,
aplicou-se
a causa de aumento (
contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 12
,
nos termos do ordenamento jurídico e, ausente minorante,
fixou-se
a reprimenda em
1 ano de detenção e 124 dias-multa
.

Constata-se dos
autos,
apenas
erro material, pois foi aplicada pena de detenção quando o correto
é a de
reclusão,
impondo

se
, de ofício, a respectiva correção.

Nesse sentido
:

“
O Tribunal a quo pode corrigir erro na dosimetria da pena aplicada em 1º Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença” (STJ, REsp nº 943823/RS; TJMT, AP N.U 0001824-31.2012.8.11.0021)
”
(N.U 0001883-69.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)
.

4ª O regime inicial de cumprimento de
pena, foi
fixado
no aberto
,
em consonância com o
artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal
.

5º A detração
prevista no art.387, §2º, do Código Penal
não foi realizada
por
tratar-se
de regime diverso do fechado.

6
º

Impossibilidade
da substituição da pena privativa de liberdade, bem como da suspensão condicional da pena:
Ausentes os requisitos dos art
igos
44 (em consonância com a Súmula n° 588 do STJ) e 77 do Código Penal, deve ser mantida a não concessão de tais benefícios
.

7
º Do direito de recorrer em liberdade
, diante da inexistência dos requisitos e fundamentos autorizadores da custódia preventiva,
concedeu-se lhe
o direito de recorrer em liberdade, conforme decidido na sentença atacada.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelaç
ão

Criminal
e, em consonância com o parecer da
Procuradoria-geral
de Justiça, NEGO-
LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença desfavorável ao apelante, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

Ainda,
em virtude do erro material na aplicação da pena de detenção, procedo, de ofício, à retificação para que conste a pena de reclusão, nos termos do artigo147
A do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025